Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II. DO CPC. ICMS. ANTECIPAÇÃO DO RECOLHIMENTO. LEGISLAÇÃO DISTRITAL. CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DESCONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO TEMA 456 DA REPERCUSSÃO GERAL.
I. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 598.677/RS, na sistemática da repercussão geral, “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.
II. A antecipação do recolhimento do ICMS, tal como disposta nos artigos 5o, inciso XI, alínea “a”, e 46, §§ 1o e 2o, da Lei Distrital 1.254/1996, e regulamentada no artigo 320 do Decreto Distrital 18.955/1997, está em conformidade com o artigo 150, § 7o, da Constituição Federal e com a tese fixada no Tema 456 da Repercussão Geral.
III. Acórdão mantido.